Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0718401-30.2020.8.07.0003 Apelantes : JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO MONTEIRO E OUTROS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor das certidões de IDs 75103039 e 75231427, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu FABIANO FERREIRA ARAÚJO e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator